Tribunal: TJSP
Processo: 0018530-28.2025.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que negou provimento ao agravo defensivo, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, rechaçando a aludida presunção de hipossuficiência do sentenciado. Alegada omissão, por ter o acórdão se valido de argumento que supostamente não constou da decisão a quo. Descabimento. Situação que nem sequer poderia ser denominada como

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que negou provimento ao agravo defensivo, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, rechaçando a aludida presunção de hipossuficiência do sentenciado. Alegada omissão, por ter o acórdão se valido de argumento que supostamente não constou da decisão a quo. Descabimento. Situação que nem sequer poderia ser denominada como omissão. Ademais, diferentemente do quanto suscitado pelo embargante, a questão foi expressamente tratada não só na decisão agravada, como nas próprias razões recursais. Agravo defensivo que é dotado de efeito amplamente devolutivo, permitindo a reavaliação integral da matéria, sem restrição aos argumentos unicamente suscitados na peça recursal. Análise escorreita e pertinente. Acórdão embargado que apenas reforçou o argumento mencionado pelo magistrado a quo para afastar a pretensão defensiva, inclusive, igualmente respalda em precedente que se utiliza do mesmo fundamento. Por fim, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos inadmissíveis.